Tribunal: TJPA
Processo: 0007612-47.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007612-47.2019.8.14.0037

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0007612-47.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO.
ART. 157, CAPUT DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão e
pagamento de 29 (vinte e nove)
dias-multa,
conforme fundamentação do voto desta Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0007612-47.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRUNO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que o condenou a sanção descrita no Art. 157,
caput
do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 16154302 p. 1-2), que em 02/09/2019, por volta das 22h, a vítima TÁSSIA ROJANE DOS SANTOS SOUZA estava em frente à sua residência quando foi abordada pelo Apelante, o qual munido de um facão, anunciou o assalto dizendo: “passa o celular, não fala nada e não grita senão eu vou te esfaquear aqui e agora”. Em razão disso, a ofendida entregou seu celular.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 16154345 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 16154347 p. 1-6) pugnando pelo redimensionamento da pena com relação aos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 16154351 p. 1-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 16729398 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
destacando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e circunstâncias do crime ocorreram de forma inidônea, pois baseadas em argumentação genérica e abstrata referente aos alusivos vetores judiciais.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime:

“
A
culpabilidade
do réu é acentuada, haja vista que cometeu o crime durante o repouso noturno, momento em que a sociedade merece mais tranquilidade para o devido descanso. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

(...)

As
circunstâncias
do crime são graves, pois cometeu o crime com o uso de arma branca, uma faca grande com cabo de madeira e enferrujada. Assim, valoro negativamente esta circunstância.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor culpabilidade foi valorado de forma inidônea, e
data máxima vênia
, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No entanto, o entendimento do STJ é no sentido de que o fato de o delito de roubo ser praticado no período noturno, não constitui motivação idônea à exasperação da basilar. Isso porque a reprovabilidade do delito cometido à luz do dia ou à noite não extrapola a culpabilidade ínsita ao crime de roubo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que o roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal.

2. No caso em apreço, no entanto, além de o roubo haver sido cometido no período noturno e com o emprego de arma de fogo, ocorreu com invasão dos criminosos - no total de três - na residência das vítimas, merecendo maior reprovação. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 594.917/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020.)

Desta feita, no presente caso
,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
o julgador valorou de forma fundamentada. Com efeito, embora a grave ameaça seja elementar do tipo penal, nos crimes de roubo o uso de faca provoca maior intimidação e temor na vítima, trazendo, inclusive, maior perigo a sua incolumidade e facilitando a subtração patrimonial.

Ademais, apesar da ausência de apreensão da mesma, há entendimento consolidado pelo E. STJ de que prescinde de apreensão de arma branca para aumento da pena-base, quando evidenciada sua utilização no delito por outros meios.

Compulsando os autos, verifico que tanto na seara policial quanto em Juízo, a vítima declarou ter sido utilizada uma arma branca (faca) como forma de intimidação para que fosse subtraído seu aparelho celular, razão pela qual
mantenho a sua negativa
.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base em
4 (quatro) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
e pagamento de 35 (trinta e cinco)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante da confissão e redução da reprimenda em 1/6 (um sexto), razão pelo qual fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão e
pagamento de 29 (vinte e nove)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 10 (dez) dias
de reclusão e
pagamento de 29 (vinte e nove)
dias-multa, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/01/2024